Tribunal: STF
Processo: ARE 1574629
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, "c" e "d", da Constituição Federal, apresentado por TIM S.A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCÍCIOS DE 2015 A 2017 MUNICÍPIO DE SANTA ADÉLIA. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora. DO SOBRESTAMENTO DO FEITO O reconhecimento da repercussão geral não induz à automática suspensão do andamento dos feitos correlatos Precedentes desse E. Tribunal de Justiça. No caso dos autos, verifica-se que não houve determinação do sobrestamento dos processos pendentes de julgamento no âmbito do RE nº 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal Indeferido o pedido de sobrestamento do feito. ESTAÇÃO RÁDIO BASE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES COMPETÊNCIA A Constituição da República estabelece competência privativa à União para regular e prestar serviços de telecomunicações, além de legislar sobre a matéria, nos termos dos artigos 21, XI e 22, IV. Aos Municípios, cabe legislar sobre assuntos de interesse local, bem como, promover correto ordenamento territorial, através de planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO INOCORRÊNCIA. Os Municípios, no âmbito de sua competência constitucional, podem legislar sobre o procedimento de instalação das antenas e estação rádio base, nos termos do artigo 74, da Lei Federal nº 9.472/1997, tendo em vista que trata de matéria referente à ocupação, ordenamento e uso do solo urbano. Contudo, lhes é vedado legislar e fiscalizar o próprio funcionamento das atividades de telecomunicações, já que a competência é inteiramente da União, sendo atribuição da agência reguladora ANATEL, nos termos da legislação federal. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. No caso dos autos, o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, de acordo com o disposto nos artigos 57 e 58 da Lei Complementar Municipal nº 30/2000 (Código Tributário Municipal) Inexistência de fiscalização do funcionamento da atividade de telecomunicação Inocorrência de ofensa ao pacto federativo Legitimidade da cobrança da contraprestação Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO FATO GERADOR OCORRÊNCIA Cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento que está embasada na Lei Complementar Municipal nº 30 de 2000 Taxa em razão do exercício do poder de polícia A cobrança da taxa de fiscalização prescinde de comprovação da efetiva fiscalização pela Administração Pública Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa (R$ 69.052,63) Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 6.905,26 HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 POSSIBILIDADE Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo Majoração em 1% (um por cento), totalizando 11% do valor dado à causa Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 7.595,79. Sentença mantida Recurso desprovido.” (APELAÇÃO Nº.: 1001813-77.2018.8.26.0531, 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador EURÍPEDES FAIM, j. 26.4.2022.)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 21, XI, 22, IV, 30, I, III, 145, II, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 30/2000 e, consequentemente, a inexigibilidade da taxa cobrada pelo Município.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Supremo Tribunal Federal já fixou a interpretação a controvérsias similares, ao decidir o RE 776.594-RG (Tese 919): “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da natureza jurídica da taxa impugnada demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (RE 1504575 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4.10.2024)

”AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE TUPÃ. LEI MUNICIPAL 167/2009 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 265/2013. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). TEMA 919 DA RG. RE 776.594. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. IDENTIFICAÇÃO COMO FISCALIZAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO PELAS TORES E ANTENAS. CONSTITUCIONALIDADE. DIVERGIR DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENTE MUNICIPAL. INVIABILIDADE DA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. No julgamento do Tema 919 da repercussão geral, a Corte, apesar de reconhecer a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, ressalvou a competência dos municípios para instituir taxa em relação à fiscalização quanto à observância de suas leis locais sobre uso e ocupação do solo por estes mesmos esquipamentos instalados em seus territórios. 2. Concluir que a cobrança da taxa em discussão guarda relação com a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, conforme pretende ora agravante depende da revisão dada pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional local e ao conjunto fático probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1475729 ED-AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.7.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente